Tribunal: TJES
Processo: 5007590-60.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007590-60.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº:
5007590-60.2024.8.08.0047

Órgão julgador:
Turma Recursal - 2ª Turma

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido:
ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN/ES. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTAS
SUB JUDICE
PARA EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTARQUIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O LICENCIAMENTO À QUITAÇÃO DE MULTAS QUE ESTÃO SENDO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E RECUSA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO QUE ATENTE CONTRA DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o à obrigação de expedir a guia para pagamento do licenciamento do veículo do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando a legalidade da vinculação do licenciamento ao pagamento de débitos do veículo e a inexistência de ato ilícito que configure dano moral.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando a ilegalidade do condicionamento do licenciamento a multas pendentes de discussão judicial e a configuração do dano moral pela conduta do órgão de trânsito.

É o relatório. Voto.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A questão central reside em determinar se a conduta do DETRAN/ES, ao condicionar a emissão do licenciamento anual de 2024 à quitação de multas emitidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que são objeto de discussão em processo na Justiça Federal, extrapolou a legalidade e configurou dano moral indenizável.

A sentença de primeira instância tornou definitiva a tutela de urgência para a emissão da guia de licenciamento e condenou a autarquia por danos morais, entendendo que a recusa foi injustificada e causou transtornos ao autor.

Assiste parcial razão ao recorrente.

Com efeito, a obrigação de fazer, consistente na expedição da guia de licenciamento desvinculada das multas
sub judice
, mostra-se correta e deve ser mantida, uma vez que não se pode compelir o cidadão a pagar por débitos cuja legalidade está sendo questionada na esfera judicial competente.

No que tange à indenização por danos morais, a situação é diversa. O autor alega, na petição inicial, que "tentou resolver o imbróglio causado pelo demandado de forma administrativa, porém, os servidores do local o orientaram a expedir a guia de licenciamento exclusivamente pelo site" , onde encontrou óbice para desvincular as multas.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento de prova que corrobore essa alegação. Não foi apresentado um número de protocolo, um requerimento administrativo formalizado ou qualquer outro documento que comprove uma efetiva tentativa de solução pela via administrativa e uma consequente recusa formal por parte do DETRAN/ES. A simples menção a uma orientação verbal de servidores, desacompanhada de qualquer outra evidência, é insuficiente para caracterizar a resistência indevida da autarquia.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano não é suficiente para configurar o dano moral. Para tanto, é necessária a demonstração de uma conduta ilícita que cause lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade.

No caso em tela, a conduta do DETRAN/ES em manter as multas atreladas ao licenciamento no sistema online segue a regra geral prevista nos artigos 128 e 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.
A exceção, que seria a desvinculação em razão da discussão judicial, deveria ter sido formalmente solicitada na esfera administrativa. A ausência de prova dessa tentativa impede que se atribua à autarquia um ato ilícito passível de gerar indenização.

A situação vivenciada pelo autor, embora frustrante, não ultrapassou a esfera do mero dissabor, resolvido com o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de urgência, que garantiu seu direito de licenciar o veículo. Não se vislumbra, portanto, ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação pecuniária.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Mantenho, no mais, a decisão recorrida, que determinou a expedição da guia de licenciamento do veículo do autor, tornando definitiva a tutela de urgência.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)